Tribunal: CARF
Processo: 35027.000142/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35027.000142/2005-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA DE CALÇADOS ITABUNA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/02/2005
PRAZO DECADENCIAL.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na expedição da
Súmula Vinculante no 8.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial deve ser interpretada em consonância com
os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o
do art. 150, no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista
no art. 173, inciso I do CTN, na hipótese da inexistência de pagamento parcial
ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação. No caso,
houve pagamento antecipado. Constata-se a ocorrência da decadência de parte
do crédito tributário.
APRESENTAÇÃO POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
NOVOS ARGUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO
A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
A juntada de novas provas documentais após a impugnação não se mostra
razoável, no presente momento processual, perante os ditames do artigo 16 § 4°
do Decreto no 70.235/72, pois não encontra respaldo nas alíneas do § 4o e no §
5°, do mesmo dispositivo legal.
As provas apresentadas já foram devidamente analisadas pela fiscalização e as
modificações acatadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência das competências até junho/2000.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35027.000142/2005-76
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE em parte o lançamento, mantendo o Crédito
Tributário lançado no valor remanescente de R$ 1.479,98, conforme ementa do Acórdão no 15-
16.267 (fls. 505/515):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 28/O2/2005
REMUNERAÇÃO.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
A empresa é obrigada ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados empregados
e contribuintes individuais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECLARADAS NA GFIP.
As informações prestadas em GFIP constituem-se em confissão de divida, no caso de
ausência de recolhimento, conforme previsto no § 1° do art. 225, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 45 E 46 DA LEI
8.212, DE 1991. SÚMULA VINCULANTE N° 08/2008 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20.06.2008.
A constituição do crédito previdenciário está sujeita ao prazo de decadência de cinco
anos, nos termos do art. 173, I, do código Tributário Nacional (CTN).
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD no 35.476.939-1 (fls. 02/58), consolidado em 27/06/2005, no valor total de R$
36.946,28, correspondentes à parte patronal, dos segurados empregados, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos terceiros, decorrentes de diferenças apuradas entre os
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

valores declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS, consideradas as deduções legais
referente ao salário-família e salário-maternidade.
De acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls.
59/62), temos que:
1. Constitui fato gerador das contribuições lançadas, a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuintes individuais, conforme discriminada
no Relatório de Lançamentos - RL (fls. 27/44);
2. As bases de cálculo apuradas, as alíquotas, as contribuições devidas e os
acréscimos legais aplicados, bem como os recolhimentos considerados na
apuração, constam nos anexos Discriminativo Analítico de Débito - DAD
(fls. 05/20) e Relatório de Documentos Apresentados - RDA (fls. 45/50);
3. Os elementos que serviram de base para o lançamento foram as folhas de
pagamento do 13° salário dos anos 1999 a 2004, GFIP e GPS;
4. Os valores lançados correspondem aos valores declarados em GFIP e
respectivos documentos retificadores apresentados pelo contribuinte.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
11/07/2005 (fl. 78) e, em 25/01/2006, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fl. 84,
instruída com os documentos nas fls. 85 a 274, onde requer a revisão dos valores lançados
através de uma análise mais criteriosas dos documentos comprobatórios anexados.
Em 09/11/2005 a Seção do Contencioso Administrativo Previdenciário, através do
despacho à fl. 285, solicitou que o fiscal se manifestasse quanto aos documentos anexados pela
impugnante.
Por sua vez, o Auditor Fiscal, através do pronunciamento à fls. 287, com base nos
documentos acostados, informa que procede em parte o pleito do contribuinte, e emite
Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos - FORCED (fls. 288/296),
modificando os valores lançados.
O contribuinte tomou ciência do Pronunciamento Fiscal, via Correio, em
08/08/2006 (fl. 300) e, em 11/08/2006, apresentou seu Aditivo à Impugnação de fl. 307,
instruído com os documentos nas fls. 308 a 350, onde requer outra análise criteriosa quanto às
competências 04, 07 e 09/1999, 01 e 04/2000, 01/2001, 06/2003, através da análise dos
documentos acostados ao Aditivo à Impugnação.
Em razão do requerido foi solicitado pela Seção do Contencioso Administrativo
Previdenciário, através do despacho de fl. 335, nova manifestação do fiscal com relação aos
documentos acostados.
Após a análise dos documentos acostados, o Auditor Fiscal, através do
Pronunciamento Fiscal nas fls. 347 a 349, emite novo Formulário para Cadastramento e Emissão
de Documentos - FORCED (fls. 338/346), fazendo novas alterações nos valores lançados.
O contribuinte tomou ciência do novo Pronunciamento Fiscal, via Correio, em
07/05/2007 (fl. 353) e, em 15/05/2007, apresentou novo Aditivo à Impugnação de fl. 358,
instruído com os documentos nas fls. 359 a 430, onde reitera seu pedido de análise mais
criteriosa quanto às pendências descritas no Aditivo à Impugnação anterior, com relação às
competências 01/2000, 05/2001, 04/2002, 02, 06, 08, 09 e 11/2003 e 02, 03, 05, 08 a 11 e
13/2004, tomando como base também os novos documentos acostados.
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Despacho no 297 (fls. 440/441), em 09/10/2007 a 7a Turma resolveu encaminhar o processo para
diligencia o fim de que fosse feita uma verificação fiscal nos documentos que comprovam a
pertinência das modificações procedidas pelo contribuinte nas GFIP, através das RDE emitidas
em 18 e 21/07/2005, em data posterior à ciência da NFLD, e que foram consideradas pelo
auditor fiscal para efeito de retificação do lançamento, conforme FORCED às fls. 338 a 346 dos
autos.
Em resposta à diligencia solicitada, o Auditor Fiscal o pronunciamento às fls.
455/457, onde ratifica as modificações promovidas pelo contribuinte por meio das RDE
anexadas e mantém as alterações contidas no FORCED.
O contribuinte é cientificado do resultado da diligência, via Correio, em
10/03/2008 (fl. 459) e, em 09/04/2008, apresenta mais um Aditivo à Impugnação de fl. 462,
instruído com os documentos nas fls. 463 a 501, onde ratifica os argumentos já explicitados no
aditivo anterior.
O Processo foi encaminhado mais uma vez à DRJ/SDR para julgamento, onde,
através do Acórdão no 15-16.267, em 24/07/2008 a 7a Turma julgou no sentido considerar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, mantendo o crédito previdenciário remanescente de
R$ 1.479,98 conforme discriminado no Discriminativo Analítico do Débito Retificado - DADR
nas fls. 516 a 526.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
12/08/2008 (fl. 528) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/09/2008, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 533, instruído com os documentos nas fls. 534
a 587, onde requer a análise das competências 01/2000, 05/2000, 03/2003, 12/2003, 12/2004,
13/2004 e 02/2005, com base nos documentos anexados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
O lançamento foi perfectibilizado em 11.07.2005, com a ciência do contribuinte
da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
A decisão de piso entendeu que, em virtude da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que resultou na
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

expedição da Súmula Vinculante no 8, deve ser aplicada ao presente caso o prazo decadencial de
5 (cinco) anos, de acordo com a regra geral estabelecida no artigo 173, inciso I do CTN.
Ocorre que no presente caso houve pagamento parcial das contribuições sociais,
devendo ser aplicado o prazo decadencial nos termos do que preceitua o artigo 150, § 4o do
CTN, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nesse sentido foi editada a Súmula CARF de número 99, assim redigida:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, foi constatado que haviam diferenças de recolhimentos,
conforme se destaca nos documentos adunados aos autos.
Dessa forma, dado que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
11/07/2005, e tendo em vista a antecipação do pagamento, deve ser declarada a decadência do
crédito tributário, art. 150, § 4o do CTN, referente ao período anterior a 07/2000.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais patronais
destinadas ao custeio da Seguridade Social, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, e as destinadas aos terceiros, decorrentes de diferenças apuradas entre os valores
declarados em GFIP e aqueles recolhidos em GPS, consideradas as deduções legais referente ao
salário-família e salário maternidade.
Pois bem.
Após as várias defesas apresentadas em que a contribuinte requer a análise de
documentos, que foram considerados pelo Auditor Fiscal para efeito de retificação do
lançamento, o processo foi encaminhado à Delegacia de Julgamento, que acatou as alterações
realizadas pela fiscalização e julgou procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito
previdenciário remanescente de R$ 1.479,98, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário à fl.
533 em que novamente pretende a análise de documentos nos seguintes termos:
INDÚSTRIA DE CALÇADOS ITABUNA LTDA., empresa sediada à Avenida Manoel
Chaves, S/N, bairro São Caetano, Itabuna, Ba., vem através desta interpor recurso neste
Conselho de Contribuinte referente oficio acima identificado, anexando copias das guias
recolhidas, memória de calculo do meses 01/2000, 05/2000, 03/2003, 12/2003, 12/2004,
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

13/2004 e 02/2005 e guia de deposito correspondente a 30% (trinta por cento) do débito.
Certo da analise de Vs. Srs. Contamos com a compreensão deste Conselho.
Sem mais.
Os documentos apresentados se referem aos mesmos fatos geradores cujos
documentos foram amplamente apresentados pela contribuinte e analisados pela fiscalização.
Com efeito, no processo administrativo fiscal, as razões de defesa e as provas
documentais devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em fase
posterior, salvo nas seguintes hipóteses (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972):
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Antes mesmo da decisão de piso, era evidente para o contribuinte a necessidade
de apresentação de suas alegações de defesa de forma clara e precisa, bem como a documentação
que entender pertinente. Ressalte-se que no Recurso Voluntário o recorrente não traz novos
argumentos, porém, apresenta petição para a juntada de documentos, cuja oportunidade já foi
amplamente concedida durante o processo administrativo.
Desse modo, a juntada de novas provas documentais após a impugnação, embora
a contribuinte tenha tido ampla oportunidade de apresentação dos documentos que entendesse
pertinentes, tanto que protocolou quatro impugnações para a juntada de vasta documentação,
devidamente verificada por parte da fiscalização, não se mostra razoável, no presente momento
processual, perante os ditames do artigo 16 § 4° do Decreto no 70.235/72 acima colacionado,
pois não encontra respaldo nas alíneas do § 4o acima mencionado.
Cabe ainda ressaltar que o § 5°, do mesmo dispositivo legal, transfere ao litigante,
o ônus de demonstrar, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas para que
seja aceita a juntada posterior de documentos, após apresentada a impugnação, o que não foi
feito pelo Recorrente, como se verifica da petição de Recurso de fl. 533, principalmente no caso
em apreço em que o contribuinte teve diversas oportunidades de apresentação da documentação
que entendesse importante, e o fez com a análise da fiscalização.
As alegações de defesa e provas documentais foram verificadas em diligências
que, inclusive, esclarece a impossibilidade de alterações que importem em aumento do valor
lançado, como na competência 12/04. A fiscalização ainda esclarece que a licença maternidade
da competência 13/04 não foi comprovada e que a dedução do salário família e salário
maternidade já havia sido considerada na competência 02/05. Não traz a Recorrente novas razões
em peça recursal, para infirmar as conclusões apresentadas.
Por bem destacar as modificações acatadas, com as quais concordo, transcrevo
abaixo trechos da decisão proferida pela DRJ:
Relatório
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

[...]
Da Primeira Diligência
Através do despacho datado de 09.11.2005, às fls. 281, a Seção do Contencioso
Administrativo Previdenciário (ex-SRP), solicitou pronunciamento fiscal quanto aos
documentos anexados pela impugnante.
Através do pronunciamento às fls. 283, com base nos documentos acostados à defesa, o
Auditor-Fiscal informa que procede em parte o pleito da impugnante, e emite
Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos - FORCED, às fls. 284 a
293, modificando os valores lançados nos seguintes termos:
a) para as competências 04/99, 07/99, 09/99, 01/00 e 04/00, tem vista das RDE
apresentadas, foram alteradas as contribuições descontadas dos segurados empregados;
b) na competência 09/00, a RDE retifica a dedução do salário-família;
c) nas competências 05/00, 03/01, 04/01 a 11/01, 01/02 a 12/02, 01/03 a 03/03, 07/03 a
09/03, 11/03, 12/03, 02/04 a 05/04 e 08/04 a 11/04, foram alteradas as bases de cálculo;
d) na competência 06/03, foi retificada a contribuição do empregado, por ter sido
lançada em duplicidade.
[...]
Do Aditivo à Impugnação
A impugnante apresentou novo instrumento, por via postal, conforme envelope anexado
à fls. 328, em 11.08.2005. Requer outra análise criteriosa quanto às competências 04, 07
e 09/1999, 01 e 04/2000, 01/2001, 06/2003. Anexa à impugnação cópia das GRPS/GPS
das referidas competências.
[...]
Ainda esclarece que:
a) na competência 12/2004, não foi possível a alteração da contribuição do empregado
de R$6.589,73, para R$10.813,61, conforme RDE a fl. 268, pois resultaria em aumento
do valor lançado;
b) na competência 13/2004, a alegação da empresa de que a diferença refere-se a licença
maternidade não foi comprovada;
c) na competência 02/2005, a alteração no valor da dedução de salário-familia e salário-
matemidade constante do RDE, à fl. 273, já havia sido considerada no lançamento.
d) foram alteradas as bases de cálculo da remuneração dos segurados empregados nas
competências 05/2000, 03 a 05, 07 a 11/2001; 01 a 05, 08 a 12/2002; 01 a 05, 07 a 09 e
11/2003; 02 a 05, 08 a 11/2004, excluindo os valores computados indevidamente
relativos a administradores/autônomos.
[...]
Do Novo Aditivo
Em 15.05.2007, a impugnante encaminhou aditivo à defesa, por via postal, ratificando
seu pedido de uma análise mais criteriosa quanto às pendências descritas na impugnação
anterior, relativamente às competências 01/2000, 05/2001, 04/2002, 02, 06, 08, 09 e
11/2003 e 02, 03, 05, 08 a 11 e 13/2004, ao tempo em que anexa cópia de RDE, guia de
recolhimento e GFIP.
Da Segunda Diligência
Em 09.10.2007 o processo foi encaminhado para diligência, conforme despacho às fls.
435/436, para verificação fiscal nos documentos que comprovem a pertinência das
modificações procedidas pela impugnante nas GFIP, através das RDE emitidas em 18 e
21.07.2005, portanto, em data posterior à ciência da NFLD, e que foram consideradas
pelo auditor fiscal para efeito de retificação do lançamento, conforme FORCED
anexado às fls. 335 a 343 dos autos.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

Em pronunciamento às fls. 450/452, o Auditor-Fiscal ratifica as modificações
promovidas pelo impugnante por meio das RDE anexadas aos autos e mantém as
alterações contidas no FORCED, fls. 335/343.
[...]

Voto
[...]
A impugnante, em seus arrazoados, junta cópias das GPS, GFIP e correspondentes
formulários de retificação (RDE - Retificação de Dados do Empregador), relativamente
às competências para as quais pleiteia a correção dos valores lançados.
Analisando os documentos anexados o auditor fiscal notificante acata em parte as
modificações solicitadas pela impugnante e emite o FORCED retificador com os
valores considerados para retificação.
Da análise das razões e dos documentos anexados pela impugnante, assim como dos
pronunciamentos fiscais resultantes das diligências, conclui-se:
a) as guias de recolhimento juntadas em cópias reprográficas foram consideradas pela
fiscalização quando do levantamento do presente débito, conforme se pode verificar do
anexo Relatório de Documentos Apresentados (RDA), fls.44/49;
b) as RDE emitidas pela empresa e recepcionadas pela Caixa Econômica Federal e as
que constam da base de dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)
foram consideradas para efeito de retificação dos valores lançados de contribuição dos
segurados empregados e dedução de salário-familia. Consoante o Manual dos
Formulários Retificadores da GFIP as informações prestadas por meio dos formulários
retificadores são de inteira responsabilidade do empregador/contribuinte e a 2a via,
contendo o carimbo CIEF com os dados do receptor (n° do banco, agência e data de
entrega) é o comprovante da entrega para fins de fiscalização. Tais determinações estão
contidas no ato normativo que aprovou o Manual dos Formulários Retificadores da
GFIP:
[...]
c) constata-se assistir razão à impugnante quanto à alegação de que nos valores lançados
como bases de cálculo das remunerações dos empregados foram incluídas
indevidamente e, conseqüentemente, em duplicidade, as bases de cálculo lançadas para
os contribuintes individuais. Assim, nas competências 01 e 05/2000, 03 a 05/2001, 07 a
11/2001, 01 a 05/2002, 08 a 12/2002, 01 a 05/2003, 07 a 09/2003 e 11/2003, 02 a
05/2004, 08 a 11/2004, estão sendo excluídos do salário de contribuição dos
empregados os valores apurados como base de cálculo relativa aos contribuintes
individuais;
d) permanece inalterada a base de cálculo da competência 01/2000 relativa aos
contribuintes individuais, pois lançada com base no valor declarado em GFIP, conforme
se verifica do extrato anexado à fl. 334;
f) com relação às deduções legais alteradas através de RDE, consideramos para fins de
retificação os seguintes valores: 01/2000 - R$ 888,95; 09/2000 - R$ 1.512,66; as demais
deduções legais argüidas pela impugnante já haviam sido consideradas no lançamento.
[...]
Diante de todo o exposto, no mérito, entendo que não merece reparos a decisão de
piso que acatou as modificações realizadas pela fiscalização, conforme destacado nas fls.
508/510 que destaca o pronunciamento fiscal, bem como às fls. 512/513 que traz a análise dos
documentos anexados, a partir do pronunciamento fiscal.

Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35027.000142/2005-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para declarar a decadência do período anterior a 07/2000.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital